Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE LICITANTES EM CHAMAMENTO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE ESCLARECIMENTOS OFICIAIS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de mandado de segurança, deferiu parcialmente pedido liminar para suspender a habilitação de cinco licitantes no Chamamento Público destinado à contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais. Na origem, o impetrante alegou que a Administração, embora tenha afirmado a necessidade de cadastro na JUCIS/DF em resposta a esclarecimentos, habilitou candidatos sem tal registro e, em alguns casos, sem inscrição fiscal no CF/DF. A decisão de primeiro grau limitou-se a sustar a habilitação de cinco licitantes específicos, sem interromper o certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comportamento contraditório da Administração ao habilitar licitantes em desconformidade com os esclarecimentos prestados no curso do certame; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu parcialmente a liminar; e (iii) determinar se o mandado de segurança é via adequada para o controle da legalidade do ato de habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração está vinculada não apenas ao conteúdo expresso do edital, mas também aos esclarecimentos oficiais prestados durante o certame, os quais integram o instrumento convocatório e condicionam a atuação administrativa.
4. A alteração posterior de critérios previamente estabelecidos, sem fundamentação técnica idônea, compromete a isonomia e a segurança jurídica, ao modificar as regras do jogo após a abertura das propostas.
5. A decisão agravada é calibrada e conservatória, pois suspende apenas a habilitação de cinco licitantes, sem interromper o chamamento público, o que afasta o alegado risco de dano grave à Administração.
6. Não se demonstram, no caso concreto, os requisitos cumulativos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
7. O mandado de segurança mostra-se adequado para tutelar a legalidade do ato administrativo de habilitação, especialmente em hipóteses em que há necessidade de controle preventivo de legalidade, sem exaurimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública está vinculada aos esclarecimentos prestados durante o certame, não podendo modificá-los de forma unilateral após a abertura das propostas.
2. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. O mandado de segurança é via processual adequada para o controle da legalidade do ato de habilitação em procedimentos licitatórios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, art. 7o, III; CPC/2015, art. 1.019, I.